Tribunal: TJBA
Processo: 8008644-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008644-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SANDERSON CORDEIRO SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DEYSE RAMAIANE SANTOS DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática de três homicídios cometidos consumados e um tentado, na condição de mandante dos crimes, no contexto de organização criminosa.

Alega-se constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se com mandado de prisão preventiva em aberto há aproximadamente 08 (oito) meses, sem oferta de denúncia pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se caracterizar constrangimento ilegal a manutenção de prisão preventiva por período superior a 08 (oito) meses sem oferecimento de denúncia, em investigação complexa envolvendo múltiplos crimes de homicídio e tentativa de homicídio designados a organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada conforme exige o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, acerçada na periculosidade do paciente, que possui múltiplas ações penais em curso por crimes de elevada gravidade, na necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

O excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o número de investigados, a pluralidade de vítimas e a necessidade de diligências específicas, como quebras de sigilo e perícias técnicas em aparelhos eletrônicos.

A investigação do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que o mero curso temporal não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal, especialmente quando a instrução está em andamento e não há desídia por parte do Judiciário ou do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus conhecido e ordem negada.

Tese de julgamento: "O prazo para a conclusão de inquérito policial envolvendo crimes graves, múltiplas vítimas e investigados não é absoluto, podendo ser flexibilizado à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não caracterizando constrangimento ilegal quando a demora se justifica pela complexidade do caso e pela necessidade de diligências específicas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 315, §2º; arte. 648, eu.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, HC 305.089/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015; STJ, RHC 69.585/PA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgada em 28/06/2016, DJe 01/08/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8008644-04.2025.8.05.0000
,
impetrado pel
a

Bela

Deyse Ramaiane Santos de Souza
, OAB/AM 12.601

em favor do Paciente
Sanderson Cordeiro de Souza
, já devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o
MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM
,
pelas razões que se seguem:

Salvador, .